Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. ENDOMETRIOSE PROFUNDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação originária de obrigação de fazer com objetivo de compelir o plano de saúde a autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos para tratamento de endometriose profunda.
2. Decisão anterior - a decisão indeferiu a tutela provisória de urgência.
3. Legislação - incidem as disposições do CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os de autogestão, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. A realização da cirurgia da autora ocorreu em cumprimento à decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, de natureza provisória, portanto, é necessário julgar o mérito do recurso, a fim de se confirmar ou não a medida concedida liminarmente. Rejeitada preliminar de perda do objeto.
5. A questão em discussão consiste em examinar a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência.
III – Razões de decidir
6. Os laudos e relatórios médicos evidenciam a necessidade do tratamento cirúrgico e a urgência da medida, além de comprovar a negativa de autorização do plano de saúde.
7. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, concedida a tutela de urgência para determinar à ré autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos da autora, bem como os materiais necessários, conforme prescrição dos médicos assistentes. Decisão reformada.
IV - Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, e 537, §1o; Lei 9.656/1998, art. 10, §§12 e 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Relator Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020; TJDFT, Acórdão 1678598, AGI07337631320228070000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, Acórdão 1664880, AGI07378241420228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023.